Tribunal: STF
Processo: RE 1445493
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 69), opostos por SWISS INTERNATIONAL AIR LINES A. G., em face de decisão monocrática em que não conheci dos embargos de divergência opostos por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (eDOC 68).



    Pugna a embargante pela condenação em litigância de má-fe, nos seguintes termos (eDOC 74, p. 2):



    “4. Note-se que a Chubb Seguros, ora autora/embargante de divergência, opôs os Embargos de Divergência no dia 22.03.2024 



    5. E o acórdão que reverteu o suposto paradigma é do dia 20.02.2024, ou seja, mais do que um mês antes (cf. doc. 01). 



    6. Nem se pode falar em coincidência, pois o acórdão proferido pelo Pleno do STF no ARE 1.372.360 AgR-ED, Rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, prolatado em 20.02.2024, foi amplamente noticiado, não apenas nos sites jurídicos, como na mídia em geral... 



    7. Acresce não ser crível que a Chubb Seguros tenha sido tão negligente e sequer tenha verificado se o acórdão que iria usar como paradigma já transitou em julgado ou, no mínimo, foi mantido...



    8. Assim, a oposição de Embargos de Divergência com base em suposto acórdão paradigma que foi alterado precisamente para se alinhar com a decisão contra a qual a Autora/Embargante interpôs os Embargos de Divergência configura a interposição de recurso protelatório, ato atentatório à dignidade da Justiça e má fé processual.”



    A parte embargada, devidamente intimada, deixou apresentar manifestação (eDOC 74).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Além disso, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Sem razão a parte Embargante.



    Conforme expressamente registrado na decisão embargada, não estão presentes os requisitos para conhecimento dos embargos de divergência, pois a questão em discussão - aplicação do Tema 210 a ações de regresso entre seguradoras e as empresas de transporte aéreo internacional, foi dirimida no julgamento pelo Plenário do agravo regimental nos embargos de divergência no ARE 1.372.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para Acórdão Min. Gilmar Mendes, em 21.2.2024. 



    Não se configura a omissão suscitada pela Embargante, no que diz respeito à suposta litigância de má-fé do ora Embargado. O processo indicado como paradigma divergente, especificamente o agravo regimental julgado na Primeira Turma, foi submetido em seguida ao Plenário do STF para apreciação de embargos de divergência, conhecido e provido para a aplicação do Tema 210 ao caso em tela. Esse julgamento foi concluído um mês antes da oposição dos presentes embargos, porém o acórdão, prolatado pelo Min. Gilmar Mendes, foi publicado em 2.4.2024. 



    Assim, não configura, no caso, litigância de má-fé, a indicação de precedente cujo acórdão esteja pendente de publicação, sem trânsito em julgado. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente